Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-55.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO
(serviço "soluciona TI") E DEVOLUÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Inverossímil a tese do condomínio autor, ora apelante, de que desde meados de 2014 solicitou o cancelamento dos serviços, mas somente ingressou em juízo em janeiro de 2019 - Ausência sequer de indícios consistentes de prova de tal

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO
(serviço "soluciona TI") E DEVOLUÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Inverossímil a tese do condomínio autor, ora apelante, de que desde meados de 2014 solicitou o cancelamento dos serviços, mas somente ingressou em juízo em janeiro de 2019 - Ausência sequer de indícios consistentes de prova de tal providência - Correta a sentença ao resolver o contrato com efeitos "ex nunc" – Autora, ademais, que deve proceder à devolução de equipamento entregue em comodato, desde que, em sede de cumprimento, a requerida comprove que os entregou, como bem determinado na r. sentença.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001435-55.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AFONSO ORTEGA, é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001435-55.2019.8.26.0477 - Voto 40901
2
APELAÇÃO 1001435-55.2019.8.26.0477
COMARCA DE PRAIA GRANDE
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AFONSO ORTEGA
APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A
VOTO 40901
APELAÇÃO - TELEFONIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO
(serviço “soluciona TI”) E DEVOLUÇÃO DE VALORES -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Inverossímil a tese do condomínio autor,
ora apelante, de que desde meados de 2014 solicitou o cancelamento
dos serviços, mas somente ingressou em juízo em janeiro de 2019 -
Ausência sequer de indícios consistentes de prova de tal providência -
Correta a sentença ao resolver o contrato com efeitos “ex nunc”
Autora, ademais, que deve proceder à devolução de equipamento
entregue em comodato, desde que, em sede de cumprimento, a
requerida comprove que os entregou, como bem determinado na r.
sentença.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição
de quantia paga, com pedido de tutela antecipada, movida por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AFONSO ORTEGA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgada
parcialmente procedente, para o fim de resolver o contrato e, via de consequência,
cancelar as cobranças respectivas e determinar que o autor restitua aos autores aparelhos
que lhe foram cedidos em comodato, relegando à fase de cumprimento de sentença a
solução da divergência a respeito da entrega do aparelho tablet vinculado ao serviço.
A requerida manejou embargos de declaração (fls. 133/135), que
foram rejeitados (fl. 139).
O autor apela. Em síntese, sustenta que: (a) solicitou o
cancelamento do serviço “soluciona TI” em meados de 2014, mas o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001435-55.2019.8.26.0477 - Voto 40901
3
nunca foi efetivado pela requerida; (b) nunca recebeu o tablet mencionado pela
contraparte; (c) equivocadamente em uma manifestação sua constou que fez o pedido
do cancelamento do serviço no ano de 2017, mas tal pedido foi mesmo feito em 2014,
consoante se observa inclusive, da análise dos quatro primeiros dígitos do protocolo de
atendimento, que indicam o ano de sua realização; (d) nunca utilizou dos serviços,
inclusive porque nunca recebeu qualquer tablet, acrescentando que a requerida é quem
deveria comprovar a solicitação e efetiva entrega de tal aparelho; (e) a requerida deve
ser condenada à restituição de todos os valores cobrados em relação ao serviço tratado
nos autos, porque deles nunca fez uso. Firme em tal argumentação, requer provimento
(fls. 141/152).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 141/152).
É O RELATÓRIO.
Em síntese, disse o autor na inicial que desde meados de 2017 tenta
cancelar a cobrança, nas faturas mensais do contrato firmado, com a ré do serviço
denominado “soluciona TI”.
Acrescentou que teve de pagar pelos serviços, porque não poderia
fazer o pagamento parcial das faturas mensais.
A requerida contestou, negando tenha recebido pedido de
cancelamento dos serviços
Em réplica, o autor afirmou que houve erro de digitação na inicial e
que, em verdade, desde 2014 busca sem sucesso o cancelamento, trazendo, inclusive, 03
(três) números de protocolo de atendimento. Afirma, ainda, que a requerida nunca fez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001435-55.2019.8.26.0477 - Voto 40901
4
entrega do tablet ao qual relacionado o serviço.
A questão da resilição do contrato encontra-se superada,
considerando-se os limites da devolutividade recursal.
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, à devolução dos valores pagos
pelo condomínio autor em relação ao serviço tratado nos autos, bem como à restituição
do aparelho tablet atrelado a tal serviço.
Pois bem.
Não convence a argumentação do autor, a despeito de aplicáveis ao
caso concreto as disposições protetivas do CDC.
Com efeito, não se mostra sequer verossímil a alegação de que
desde os idos de 2014 paga por um serviço que não deseja, sem que houvesse qualquer
notificação formal para cancelamento, máxime considerando que apenas em janeiro de
2019 veio a juízo buscar a resilição judicial do contrato.
Não lhe socorre a mera indicação de protocolos de atendimento,
supostamente do ano de 2014, notadamente porque sequer localizados nos sistemas
informatizados da ré, como bem salientado na r. sentença.
Assim, não há mesmo falar em devolução de valores, seja de forma
duplicada ou singela, operando-se a resilição efeitos ex nunc.
No que toca ao aparelho tablet, também sem razão o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001435-55.2019.8.26.0477 - Voto 40901
5
Ora, ele não foi na sentença condenado à devolução de tal
equipamento, senão que se relegou, como já consignado, a questão para a fase de
cumprimento de sentença, ocasião em que a requerida apenas terá direito a exigir de
volta o bem se trouxer prova de que o disponibilizou.
Tal
possível
devolução,
note-se,
deve
ocorrer,
porque
equipamentos atrelados a serviços da espécie são entregues mediante comodato, sendo
da essência de tal contratação a sua devolução. De todo modo, convém repisar, se em
fase de cumprimento de sentença a requerida não comprovar a devolução do tablet, por
certo, não se cogitará de devolução.
Vale acrescentar que algum equipamento foi entregue à requerente,
tanto que na inicial ela fez questão de frisar que manejava a ação também para
“solicitar sejam tomadas as providências para a retirada dos aparelhos dados em
comodato” (fl. 02).
Nessa quadratura, nenhum reparo comporta mesmo a decisão
recorrida.
Em razão do insucesso do recurso, a honorária de sucumbência
devida pelo autor resta majorada de 10% sobre o valor da causa para 12% de tal base de
cálculo (CPC, art. 85, § 11).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001435-55.2019.8.26.0477 - Voto 40901
6
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica